Tribunal: TJDFT
Processo: 0722355-91.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. FURTO MEDIANTE FRAUDE. ART. 155, § 4o, II, DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. DESCABIDA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. RECUSA MINISTERIAL FUNDAMENTADA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INERENTES AO TIPO PENAL. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de estelionato (art. 171, caput, do CP).
II. Questões em discussão
2. Avaliar: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa; (ii) a correção da desclassificação do crime de furto mediante fraude para estelionato; (iii) a possibilidade de concessão da suspensão condicional do processo; (iv) a viabilidade de valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.
III. Razões de decidir
3. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando a sentença é proferida após manifestação ministerial acerca da suspensão condicional do processo, inexistindo previsão legal de suspensão do feito para remessa automática ao órgão superior do Ministério Público.
4. Configura furto mediante fraude, e não estelionato, quando o agente emprega ardil para induzir em erro terceiro possuidor precário do bem, viabilizando a subtração sem anuência da vítima, titular do patrimônio. Na hipótese, inexiste disposição voluntária do bem pelo proprietário.
5. A suspensão condicional do processo insere-se na discricionariedade regrada do Ministério Público, não configurando direito subjetivo do acusado. Recusa devidamente fundamentada. Ademais, reconhecida a prática de furto qualificado, cuja pena mínima é superior a 1 ano, resta ausente o requisito objetivo do art. 89 da Lei no 9.099/95.
6. Ações posteriores destinadas a assegurar a posse e utilização do objeto subtraído constituem desdobramentos naturais do iter criminis e não autorizam, por si sós, a exasperação da pena-base a título de culpabilidade.
7. O fato de o furto ter sido praticado em estabelecimento comercial não autoriza, por si só, a majoração da pena. Ainda, o aproveitamento da boa-fé da funcionária integra a dinâmica do furto mediante fraude, cuja elementar reside justamente no emprego de ardil para viabilizar a subtração. Portanto, as circunstâncias do crime não extrapolam as elementares do tipo.
IV. Dispositivo
8. Recursos conhecidos; preliminar rejeitada; apelo defensivo desprovido e recurso ministerial parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §4o, II, art. 171, caput, art. 59, art. 169, II; CPP, art. 28-A, § 14; Lei 9.099/95, art. 89.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 977.814/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025; TJDFT, Acórdão 1269626, 00019696020148070011, Relator: GEORGE LOPES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020; TJDFT, Acórdão 1935203, 0711682-90.2024.8.07.0003, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 29/10/2024.